Tribunal: TJDFT
Processo: 0738138-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. EXCLUSÃO DE CANDIDATO REVERTIDA JUDICIALMENTE. RECLASSIFICAÇÃO. RESSARCIMENTO EM PRETERIÇÃO. REQUISITOS. APROVEITAMENTO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Contradição não demonstrada. O acórdão já decidiu que o precedente invocado pelo embargante tem base em premissas fáticas distintas. Não é cabível a modificação do julgado com base em julgamento isolado do mesmo ou de outro órgão judicial. Não há omissão, nem contradição, nem obscuridade.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.